Tribunal: TJDFT
Processo: 0726259-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726259-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE SOUZA SANTIAGO EMBARGADO: EDSON MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Foi juntado aos autos termo de acordo assinado pelas partes, no qual prevê que tanto a execução dos autos principais quanto este Agravo de Instrumento permanecerão suspensos até o cumprimento integral dos termos do aludido pacto (ID 32859621). O d. Juízo a quo, por sua vez, informa que proferiu decisão nos autos de origem suspendendo o feito até o dia 16/12/2022, em razão do acordo celebrado (ID 33191074), determinando a intimação do Exequente após a mencionada data, advertindo-o, ainda, que “o seu silêncio ensejará a extinção do processo em face do cumprimento da obrigação (CPC 924, II)” (ID 33191075). Diante desse fato, determinei que se aguardasse na Secretaria o término do prazo de suspensão da Execução no 0704501-65.2020.8.07.0007 (ID 33228295). Transcorrido o referido período, vieram os autos conclusos. Diante disso, tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC/15, determino a intimação do Embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento dos presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator